Tribunal: STF
Processo: RHC 208306
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Sexta Turma do STJ, nos autos do HC 638.811/SC.



    Colho o relatório da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de EVERTON BORGES DA LUZ contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no julgamento da Apelação n. 0004082-49.2015.8.24.0020.



    Consta nos autos que o Paciente foi condenado como incurso no art. 155, § 4.º, inciso I, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.



    Inconformada, a Defesa interpôs apelação, à qual a Corte de origem negou provimento (fls. 596-615).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 650-654).



    Neste writ, a Impetrante alega "que na audiência de instrução e julgamento o Juízo de 1º grau ocorreu a oitiva da informante Luciete Ferreira da Silva, ex-esposa do paciente, sem que houvesse a advertência de que esta poderia ficar em silêncio" (fl. 5).



    Requer, liminarmente, a suspensão do andamento processual. No mérito, pleiteia "que se reconheça nulidade decorrente da ausência de aviso ao direito de permanecer em silêncio para a senhora Luciete Ferreira da Silva (ex-companheira do paciente) em audiência de instrução e julgamento" (fl. 9).



    Liminar indeferida (fls. 710-711).



    Informações prestadas às fls. 715-778.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ (fls. 783-788).



    É o relatório. Decido”



    No STJ, inicialmente a ordem de habeas corpus foi denegada pela Ministra Laurita Vaz.



    Após interposição de agravo regimental, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso. 



    Nesta Corte, o recorrente reitera os argumentos e pedidos formulados naquele Tribunal.



    A Procuradoria Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso ordinário (eDOC 59). 



    É o relatório.



    Decido.



    Não assiste razão à defesa.



    O direito ao silêncio, reconhecido pelo constituinte e também previsto no Código de Processo Penal, assegura a não produção de prova contra si mesmo, como forma de assegurar direitos individuais e a dignidade da pessoa humana. 



    O quadro ora apresentado não demonstra qualquer violação ao direito à não autoincriminação. O fato da ex-companheira do paciente ter sido ouvida na fase inquisitorial e, após, como informante, ter corroborado a conclusão judicial acerca da infração penal apurada não equivalem à suposta violação ao direito ao silêncio. 



    Ademais, meramente testemunha, ou ainda, informante, sobre a qual não pairou em nenhum momento qualquer suspeita da prática de crime, não vislumbro nulidade na realização de seus depoimentos. Não bastasse, conforme asseverou o magistrado, ao ser ouvida como informante, Luciete prestou seu depoimento na presença da defensora do réu, não havendo como se concluir pela mácula ao direito individual do paciente, tampouco da testemunha, ou insuficiente proteção jurisdicional daqueles (eDOC 4, p. 82). 



    O convencimento do magistrado se deu não apenas com base no depoimento da testemunha Luciete, mas diante de robusto arcabouço probatório, no qual consta depoimento de outras testemunhas, vítimas, laudos periciais, as próprias circunstâncias em que realizado o flagrante e o reconhecimento dos objetos furtados.



    Ainda, ressaltou o magistrado sentenciante que, por ser ex-companheira do réu, a testemunha Luciete Ferreira foi ouvida na qualidade de informante. 



    Assim, entendo demonstrada a integral ausência de prejuízo da suposta nulidade aventada. 



    Nesse sentido: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFESA PRELIMINAR DEFICIENTE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas (HC 85.155/SP, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE-AgR 1018209/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.5.2017)



    No caso, as decisões impugnadas atendem aos princípios da não autoincriminação e da ampla defesa, e o recurso ordinário em habeas corpus decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita seus fundamentos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente